Tribunal: TJPA
Processo: 0014212-44.2014.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7737 - Cancelamento de Protesto
Data de julgamento: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESEMBARGADOR CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

ACÓRDÃO - ___________ - DJE Edição __________/2020: _____/DEZEMBRO/2020.
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014212-44.2014.814.0301.
COMARCA: BELÉM / PA.
APELANTE:
TRANSCIDADE SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI - EPP.
ADVOGADO:
ISMAEL ANTONIO DE MORAES - OAB/PA nº 6.942.
APELADO:
LÍDER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
ADVOGADO:
ALBANO HENRIQUES MARTINS JUNIOR - OAB/PA nº 6.324.
RELATOR: Desª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE.
VOTO-VISTA: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO. ANÁLISE CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESTINAÇÃO FINAL DOS PRODUTOS CONTIDOS NAS CÂMARAS FRIAS. SERVIÇO DE FRETE / TRANSPORTE. INTERPRETAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. ARTS. 112 E 113 DO CC/02. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO RÉU FORA / ALÉM DO OBJETO CONTRATUAL. INCINERAÇÃO DE ENTULHOS DE OBRA. DESCABIMENTO. SERVIÇOS DE FRETE. ANUÊNCIA PELO PREPOSTO DO AUTOR. VALIDADE. EQUACIONAMENTO DO QUANTUM EFETIVAMENTE DEVIDO PELO AUTOR. DANOS MORAIS. PROTESTO DE DUPLICADA EM VALOR SUPERIOR AO DEVIDO. INEXISTÊNCIA DE ABALO MORAL. PRECEDENTE DO STJ. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. ART. 21, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/1973. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de apelação cível e lhe
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, para 1) declarar válida a cobrança de R$-24.435,59 (vinte e quatro mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), relativos a incineração de 9.774,235kg concernentes aos produtos que estavam nas câmaras frias do supermercado Líder (unidade Cidade Nova - Ananindeua/PA); 2) declarar válida a cobrança do importe de R$-21.500,00 (vinte e um mil e quinhentos reais) relativos aos 43 (quarenta e três) serviços de fretes / viagens; 3) declarar a inexistência do débito de R$-1.224.264,41 (um milhão, duzentos e vinte e quatro mil, duzentos e sessenta e quatro reais e quarenta e um centavos), valor este obtido a partir da seguinte operação de subtração matemática, considerando as declarações válidas nos itens ¿a¿ e ¿b¿: (R$-1.270.200,00 - [R$-24.435,59 + R$-21.500,00]); 4) declarar a não ocorrência dos danos morais sustentados pela Autora; 5) imputar ao Réu, ora apelante, em razão da sucumbência mínima do Autor (art. 21, parágrafo único, do CPC/1973), o ônus de sucumbência, bem como para arbitrar os honorários advocatícios, nos termos do art. 20, §4º, do CPC/1973, no importe de 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro -
Relator

Voto-Vista Vencedor
, - Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior -
Presidente
, Des. Ricardo Ferreira Nunes e Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 19ª Sessão Ordinária de VIDEOCONFERÊNCIA, aos trinta (30) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte (2020).
CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Desembargador - Relator Voto-Vista Vencedor

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014212-44.2014.814.0301.
COMARCA: BELÉM / PA.
APELANTE:
TRANSCIDADE SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI - EPP.
ADVOGADO:
ISMAEL ANTONIO DE MORAES - OAB/PA nº 6.942.
APELADO:
LÍDER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
ADVOGADO:
ALBANO HENRIQUES MARTINS JUNIOR - OAB/PA nº 6.324.
RELATOR: Desª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE.
VOTO-VISTA: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.
VOTO VISTA
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Adoto o relatório da ilustre Desembargadora Relatora.

Ab initio
, destaco que resolvi pedir vista dos autos para fins de melhor me inteirar acerca dos fatos concernentes a prestação de serviço pactuada entre os litigantes.

Sem delongas, verifica-se que a controvérsia dos autos gira em torno da prestação de serviço insculpida no contrato de fls. fls. 59/60. Neste documento, constou expressamente acordado entre as partes o seguinte:
Material a ser coletado:
composto de resíduos deteriorados contidos nas câmaras frias de vossa unidade.
Da destinação:
o resíduo será encaminhado para destinação em nossa UTR - Unidade Técnica de Resíduos, situada em Belém/PA, onde
será dado o destino final ao resíduo
através da incineração
.

Após a execução do serviço

será encaminhada a fatura com o respectivo ¿Certificado de Destinação Final¿.
Do valor: O valor da destinação final é R$-2,50/Kg
(dois reais e cinquenta centavos)
o quilo
incinerado
. Depois de realizada a incineração emitiremos o Certificado de Destinação Final dos resíduos.
Frete:
Será cobrado o valor de R$-500,00/frete/por viagem (quinhentos reais).
(
grifei
).

Dessarte, infere-se que dois seriam os serviços a serem executados pela Ré: um relativo a destinação final dos produtos contidos nas câmaras frias e outro concernente ao frete dos materiais coletados.
1. Do serviço de destinação final dos produtos contidos nas câmaras frias.

Sobre o assunto, é incontroverso nos autos que as partes firmaram acordo expresso no sentido de que a destinação final dos resíduos deteriorados e contidos nas câmaras frias, os quais seriam incinerados, seria remunerada a R$-2,50 (dois reais e cinquenta centavos) por quilograma.

Por sua vez, consigno que
a Recorrente, em nenhum momento, infirmou a alegação da Apelada no sentido de que somente haviam nas câmaras frias, da unidade afetada pelo incêndio ocorrido em 22/11/2013, aproximadamente 10 (dez) toneladas de resíduos
. Logo, pela ótica da Recorrida, ilógica seria a cobrança de incineração de quase 500 (quinhentas) toneladas de resíduos.

Em sua defesa, a Apelante aduz que era impossível a retirada única e exclusiva dos resíduos contidos nas câmaras frias, uma vez que se tratava de um estabelecimento muito grande, com 3 (três) pavimentos, sendo que os referidos resíduos não estavam alocados em um único local, mas sim espalhados pela área do supermercado Líder (unidade Cidade Nova - Ananindeua/PA). Isto posto, com o desabamento integral do edifício, restou claramente impossível a coletar tão somente os materiais contidos nas câmaras frias, uma vez que tais resíduos estavam espalhados dentre os escombros.

Consigno, também, que o incêndio e o posterior desabamento ocorreram no dia 22/11/2013, sendo que o contrato firmado com a Ré é datado do dia 03/12/2013, tendo o serviço sido iniciado, efetivamente em 11/12/2013. Neste sentido, é patente a constatação de que todos os produtos que requerem refrigeração / congelamento ficaram expostos inadequadamente no estabelecimento da Autora por pelo menos 19 (dezenove) dias, sendo certa a ocorrência de decomposição dos materiais e a consequente contaminação de parte dos destroços oriundos do desmoronamento do supermercado Líder (unidade Cidade Nova - Ananindeua/PA).

Em arremate das argumentações da Recorrente, aduziu que seria graciosa a argumentação da Autora de que somente deveria pagar pela destinação final dos resíduos contidos nas câmaras frias, uma vez que
a terceira contratada (empresa WDA)
e os
demais prepostos da Autora
foram os agentes responsáveis por carregarem as caçambas da Ré com os produtos que estavam contaminados (resíduos das câmaras frias e os entulhos respectivamente contaminados), bem como participaram da pesagem das cargas colocadas nos caminhões da Ré e contabilizaram o número de viagens.

Acrescente-se, ainda, que todas as pesagens realizadas nos caminhões foram devidamente assinadas pelo Sr. Raimundo Amorim (preposto da Autora) e contaram com a participação do engenheiro Mario Aires (também contratado pela Autora).

Pois bem. Analisando detidamente todas as argumentações das partes, bem como as provas produzidas nos autos - em especial o contrato firmado entre as partes e as mídias digitais de fls. 231/232 -, chego a conclusão de que não há como imputar ao Apelado a responsabilidade pelo pagamento referente a destinação final de aproximadamente 500 (quinhentas) toneladas de resíduos, pelos seguintes motivos.

Colacionei alhures parte do contrato de fls. 59/60, sendo possível inferir, de forma incontroversa, que
o objeto da contratação era a coleta, transporte e destinação final de resíduos

contidos das câmaras frias
; que o pagamento pelo devedor seria em razão da
destinação final de tais resíduos
, a qual ocorreria
por meio de incineração
.

Sobre os negócios jurídicos, o CC/02 assim dispõe:
Art. 112.
Nas declarações de vontade
se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada
do que ao sentido literal da linguagem.
Art. 113.
Os negócios jurídicos
devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.
§1º
A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que:
I -
for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio;
II -
corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio;
III -

corresponder à boa-fé;
IV -

for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo
, se identificável; e
V -

corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida
, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes
, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração. (
grifei
).

Com efeito, entendo ser lógica e pertinente a alegação da Autora (fls. 07) no sentido de que não há que se falar em incineração de concreto e ferro, tanto é assim que a própria Ré, às fls. 209, destacou que o tratamento / destinação final do ferro e concreto contidos nos escombros
não ocorre
por meio de incineração. Destarte, tal fato acaba por tornar contraditória e inverossímil a emissão dos certificados de destinação final de fls. 234/237, uma vez que constam nestes documentos a informação de que 499.480kg de
resíduos sanitários / orgânicos
teriam sido
incinerados
, quando, em verdade, os materiais desta natureza não poderiam ter ultrapassado o quantitativo
aproximado
de 10 (dez) toneladas de resíduos contidos nas câmaras frias (fls. 88/130).

Noutras linhas, se o contrato previa como uma das prestações de serviços a destinação final de resíduos contidos nas câmaras frias, sendo que ao final seriam emitidos os certificados relativos, somente, a incinerações destes materiais específicos, não pode a Ré efetuar cobrança da Autora pela prestação de serviços não contratados. Ademais, como afirmado pela própria Ré: não há que se falar em incineração de concreto e ferro.

Logo, é completamente irrazoável se falar em incineração de destroços / escombros não passíveis deste tipo de destinação final, razão pela qual, neste particular, convirjo com o entendimento esposado pelo juízo
a quo
e pela Exma. Desª Relatora, ou seja: não se pode impor ao Apelado a obrigação de pagar por serviços não contratados.

Em conclusão ao presente tópico, saliento que não se está aqui a negar que a Recorrente tenha empreendido a devida destinação final dos escombros / entulhos
que não possuíam relação direta com os materiais contidos nas câmaras frias
, nem mesmo que eles não tenham sido objeto de contaminação. Se, por algum acaso, era de fato necessária a destinação final dos materiais não contidos no objeto de contratação, deveria a Ré ter incluído os mesmos no contrato
ou obtido, por qualquer meio admissível pelo direito, anuência do Autor para tanto
, o que, no caso em vertente,
não ocorreu,
não sendo suficiente,
para se concluir em sentido contrário
, as assinaturas do preposto do Líder nos documentos de fls. 293/335 (contabilidade concernente a identificação dos caminhões e do respectivo peso dos entulhos / escombros).

Nestes termos, não incumbe ao Recorrido arcar com a prestação de serviços extraordinários não contratados.

Desse modo,
no tocante ao assunto tratado no presente item
, consigno que o débito do Apelado para com o Apelante é de
R$-24.435,59
(vinte e quatro mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), relativos a incineração de 9.774,235kg concernentes aos produtos que estavam nas câmaras frias do supermercado Líder (unidade Cidade Nova - Ananindeua/PA).
2. Do serviço de frete.

Acerca do presente tópico, imperiosa se faz, novamente, a análise do contrato de fls. 59/60, onde, levando em consideração somente o ajuste aí firmado, infere-se que o serviço de frete, no valor de R$-500,00 (quinhentos reais) por viagem / frete, referia-se tão somente aos materiais / resíduos contidos nas câmaras frias.

Com efeito, se a Autora esperava que a ré recolhesse tão somente os materiais contidos nas câmaras frias, é certo que seriam cobrados no máximo 1 (uma) viagem de frete, pois, dos termos do relatório de cargas de fls. 81/84, infere-se que todos os caminhões da Ré tinham a capacidade de carregar mais de 10 (dez) toneladas. Porém, a própria Autora estimou que para o carregamento destas 10 (dez) toneladas seriam necessárias, no máximo 4 (quatro) viagens.

A verdade dos fatos é que a Recorrente realizou 43 (quarenta e três) viagens / fretes, para fins de transportar os materiais contidos nas câmaras frias e os entulhos / escombros que em tese foram contaminados por aqueles materiais. Tais serviços, de forma incontestável, foram prestados com plena anuência da Apelada, nos termos dos documentos de fls. ID 293/335, os quais se referem ao relatório de pesagem de cada um dos caminhões que carregaram entulhos / destroços do supermercado Líder (unidade Cidade Nova - Ananindeua/PA), sendo todos assinados e carimbados pelo preposto do Apelado, Sr. Raimundo Amorim.

Ademais, descabida foi a alegação do causídico da Apelada, durante a sustentação oral ocorrida durante a 15ª Sessão Ordinária - Videoconferência - da 1ª Turma de Direito Privado, ocorrida em 19/10/2020, de que as únicas obrigações do preposto (Raimundo Amorim) era verificar o número de viagens e o peso de cada caminhão, bem como de que este teria sido induzido a erro pela Ré, eis que esta afirmava ao fiscal do Autor que o carregamento se referia a resíduos sanitários / orgânicos.

Ora, não parece crível que os administradores da Ré, empresários que começaram suas atividades há cerca de 50 (cinquenta) anos atrás
(como afirmado pela Autora às fls. 786)
, tenham enviado um preposto para conferir tão somente o número de caminhões e a respectiva pesagem, sem ao menos informar-lhe que as mercadorias objeto de incineração não deveriam passar de 10 (dez) toneladas, peso este que corresponderia ao aproximado de resíduos contidos nas câmaras frias. Ademais, ainda que fosse verdade tal alegação, é fato que o preposto do Líder tinha conhecimento dos sucessivos transportes, não havendo como não considerar, pois, a anuência da empresa e a ausência de óbice pela Autora em relação ao serviço de frete.

Acrescento, ainda, que o Réu alegou em contestação que o Sr. Raimundo Amorim (preposto que assinou todos os quantitativos de frete / pesagem) telefonava a todo momento ao Sr. João Rodrigues (sócio proprietário da Autora, patrão e cunhado do Sr. Raimundo), informando a respeito do peso dos materiais transportados pela Ré. Sobre tal alegação, destaco que a Autora não formulou qualquer irresignação na primeira oportunidade que obteve (réplica a contestação - fls. 780/790).

Logo, é patente a conclusão de que o a Autora detinha pleno conhecimento acerca da realização dos serviços de transporte prestados pela Ré, tendo inclusive acompanhado todas as 43 (quarenta e três) viagens. Outrossim, nos termos do relatório de cargas (fls. 264), verifica-se que já na primeira viagem a Ré transportou aproximadamente 13 (treze) toneladas de materiais. Disto isto, já poderia então a Apelada, desde logo, questionar a respeito do porquê a Apelante transportou materiais / resíduos além das aproximadas 10 (dez) toneladas de materiais que estavam nas câmaras frias.

Nesses termos, entendo que a Apelada, devido a seu comportamento posterior à celebração do negócio, anuiu com a
prestação do serviço de transporte
de escombros, até mesmo porque, neste particular, lhe era e foi benéfica a retirada do material.

Nesses termos, firmo posição no sentido de ser devida a cobrança do Recorrente em desfavor da Apelada,
no tocante a realização dos serviços de frete / viagens contidas às fls. 762 (quarenta e três viagens), as quais representam, monetariamente, o importe de R$-21.500,00 (vinte e um mil e quinhentos reais).
3. Dos danos morais.

Sem devaneios, consigo ser descabida a condenação da Ré ao pagamento de danos morais, uma vez que uma parte do débito protestado (importe relativo ao serviço de transporte / frete), consoante exposto no item de nº 2 do presente voto, foi considerado válido / lícito. Isto posto, destaco que o protesto de duplicata de prestação de serviço em valor superior ao devido
não implica
em ocorrência de abalo moral, pois em maior ou menor grau o Autor permaneceu na condição de devedor, estando em mora no pagamento, ainda que em valor inferior ao apontado no título de crédito. Neste sentido, confira-se o seguinte precedente do C. STJ:
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE ANULAÇÃO DE
DUPLICATA, CANCELAMENTO DE PROTESTO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DUPLICATA. EMISSÃO EM VALOR SUPERIOR AO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. IRREGULARIDADE. PROTESTO INDEVIDO.
ABALO DE CRÉDITO INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
2.
O propósito recursal
, para além da negativa de prestação jurisdicional, consiste em definir se a
emissão e protesto de duplicata
em valor superior ao dos serviços prestados configura dano moral indenizável.
6. Hipótese dos autos em que, conforme soberanamente apurado pelo Tribunal de origem, a duplicata foi emitida em valor superior ao dos serviços prestados, o que torna indevido o apontamento do título a protesto.
7. Cuidando-se de
protesto irregular de título de crédito
, o reconhecimento do dano moral está atrelado à ideia do abalo do crédito causado pela publicidade do ato notarial, que, naturalmente, faz associar ao devedor a pecha de "mau pagador" perante a praça.
8. Todavia, na hipótese em que
o protesto é irregular por ter como objeto título de crédito sacado em valor superior ao efetivamente devido

não há se falar em abalo de crédito
,
pois, em maior ou menor grau, o obrigado (in casu, o sacado da duplicata) permanece na condição de devedor, estando de fato impontual no pagamento da dívida, embora em patamar inferior ao apontado na cártula.
9. Não se extraindo, no particular, agressão à reputação pessoal da recorrente, à sua honorabilidade e credibilidade perante seus concidadãos,
não se tem por configurado o dano moral
.
(STJ - REsp 1437655 / MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, publicado no DJe em 25/06/2018)
4. Da conclusão.

Assim,
data máxima vênia,
divirjo parcialmente da conclusão obtida pela Douta Desª Relatora, pelo que
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação para:
a)

Declarar válida a cobrança de R$-24.435,59 (vinte e quatro mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), relativos a incineração de 9.774,235kg concernentes aos produtos que estavam nas câmaras frias do supermercado Líder (unidade Cidade Nova - Ananindeua/PA);
b)

Declarar válida a cobrança do importe de R$-21.500,00 (vinte e um mil e quinhentos reais) relativos aos 43 (quarenta e três) serviços de fretes / viagens;
c)

Declarar a inexistência do débito de R$-1.224.264,41 (um milhão, duzentos e vinte e quatro mil, duzentos e sessenta e quatro reais e quarenta e um centavos), valor este obtido a partir da seguinte operação de subtração matemática, considerando as declarações válidas nos itens ¿a¿ e ¿b¿: (R$-1.270.200,00 - [R$-24.435,59 + R$-21.500,00]);
d)

Declarar a não ocorrência dos danos morais sustentados pela Autora;
e)

Imputar ao Réu, ora apelante, em razão da sucumbência mínima do Autor (art. 21, parágrafo único, do CPC/1973), o ônus de sucumbência, bem como para arbitrar os honorários advocatícios, nos termos do art. 20, §4º, do CPC/1973, no importe de 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

É como voto.

Belém/PA, 30 de novembro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator Voto Vista Vencedor

________________________________________________________________________________Gabinete Desembargador - CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO